Tribunal: TJDFT
Processo: 0746808-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746808-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SA CORREIO BRAZILIENSE, AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor S.A. Correio Braziliense e Azevedo Sette Advogados Associados, em que buscada a rescisão do acórdão n. 1899502, prolatado pela 7a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0038739-60.2016.8.07.0018, o qual, sob a relatoria do eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, deu parcial provimento tanto à apelação interposta pelo Distrito Federal como à remessa necessária “para julgar parcialmente procedentes os pedidos referentes a TUST e TUSD, ante a ressalva da modulação acima, mantida a condenação na repetição do indébito até 29/05/2024. Com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, e art. 86, caput, do CPC, condeno a apelada ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cabendo ao apelante o pagamento de 50% dos honorários advocatícios”. Pugna pela rescisão do acórdão porque diz ter violado manifestamente norma jurídica (art. 85, § 3o do CPC) e precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 986). Narra ter sido ajuizada ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c repetição de indébito por S.A. Correio Braziliense em seu desfavor, visando a redimensionar a base de cálculo do ICMS, com exclusão das parcelas TUSD, TUST, encargos setoriais, perdas do sistema elétrico e demais encargos correlatos. Conta ter sido proferida sentença que, confirmando a tutela de urgência, condenou o ente distrital à restituição do indébito desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Diz ter se insurgido por meio do recurso de apelação, mas ter sido suspenso o feito até a definição do Tema Repetitivo STJ n. 986. Aduz que, posteriormente, a 7a Turma Cível proferiu o acórdão rescindendo, em que reformou parcialmente a sentença, limitando a condenação às parcelas TUST e TUSD e a repetição do indébito até 29/05/2024, além de condenar cada uma das partes em 50% da verba honorária, de 10% sobre o valor da causa. Assinala que o acórdão rescindendo, ao condenar o Distrito Federal à restituição de indébito a contar do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação originária, deixou de observar o Tema Repetitivo n. 986 do STJ, nos termos da modulação temporal de efeitos realizada pelo e. Tribunal Superior, que limitou a repetição ao intervalo compreendido entre o deferimento de tutela de urgência e o dia o dia 29/05/2024, marco temporal apontado no precedente repetitivo. Além disso, assevera que o referido pronunciamento judicial condenou o ente federativo em honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa, com o que não observou os percentuais decrescentes de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, tendo em vista que sua base de cálculo é o valor da causa (R$ 727.951,97). Cita julgados ao intento de corroborar a sua tese. Reputa presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência com a imediata suspensão dos autos do cumprimento de sentença movido pelos réus, processo n. 0038739-60.2016.8.07.0018, até o julgamento final da presente demanda. Formula, ao final, os seguintes pedidos: (a) a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo a tramitação dos cumprimentos de sentença ajuizados por SA CORREIO BRAZILIENSE e AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos autos originários no 0038739-60.2016.8.07.0018; b) a citação das rés, SA CORREIO BRAZILIENSE e AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, conforme dados informados acima, para, querendo, responder no prazo assinado para tanto; c) ao final, a rescisão do v. acórdão da e. 7a Turma desse e. Tribunal e o rejulgamento da demanda para: c.1) limitar a condenação do DF a excluir as rubricas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS apenas ao período entre 07/11/2016 e 29/05/2024, julgando improcedente, quanto aos demais períodos, a repetição de indébito e a exclusão das rubricas da base de cálculo do imposto; c.2) redimensionar a sucumbência, diante do acolhimento do pedido acima e da aplicação dos percentuais escalonados do artigo 85, § 3o, do CPC, calculados sobre o valor da causa. d) requer a condenação das rés em honorários sucumbenciais, em virtude do provimento dos pedidos da presente ação rescisória. Sem pagamento de custas iniciais e sem recolhimento do depósito prévio (art. 968, II, do CPC), por conta da isenção conferida por lei ao Distrito Federal, parte autora. Por despacho coligido ao Id 77937225, esta Relatoria determinou à parte autora a emenda da inicial para corrigir o valor da causa, fazendo-o corresponder ao proveito econômico efetivamente esperado com a propositura da presente ação rescisória. O Distrito Federal cumpriu o comando assim estabelecido, atribuindo à causa o valor de R$ 1.457.777,67 (Id 79058922). É o relatório. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade da ação rescisória A ação rescisória proposta está fundamentada no inciso V e no § 5o do artigo 966 do CPC, que autorizam a rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando “violar manifestamente norma jurídica” e que esteja “baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”. No caso, é inequívoca a legitimidade das partes para figurar nos polos ativo e passivo da presente demanda rescisória. Observou, também, a parte autora o prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo sobre o pedido principal (Id 213820365 do processo n. 0038739-60.2016.8.07.0018). Quanto às demais condições de admissibilidade da ação rescisória manejada pelo Distrito Federal em desfavor de S.A. Correio Braziliense e Azevedo Sette Advogados Associados, para desconstituir o acórdão rescindendo, prolatado pela 7a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0038739-60.2016.8.07.0018, impõe-se o exame da causa de pedir deduzida, porque ela está circunscrita às situações taxativamente previstas no inciso V e no § 5o do artigo 966 do CPC. 1.1. Da alegada inobservância da modulação dos efeitos do precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 986) No caso, a despeito do louvável esforço argumentativo desenvolvido pela parte autora, não reúne a presente demanda condição para desconstituir o julgado com que não se conforma, no que tange à alegada inobservância da modulação dos efeitos do precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 986). A certeza do não cabimento da presente ação rescisória resulta do detido cotejo analítico dos argumentos apresentados pela parte autora e dos elementos informativos encontrados no processo vinculado à demanda proposta, notadamente o cumprimento de sentença n. 0038739-60.2016.8.07.0018. De fato, o confronto da tese inicial com o julgado acima indicado em que proferido o acórdão rescindendo, evidencia não ter havido violação manifesta ao sistema de normas jurídicas, seja para negar vigência a precedente vinculante, seja para deixar de aplicá-lo. Ausente, portanto, a base legal invocada de contrariedade à norma jurídica para ajuizamento da ação rescisória. Retomando a tese inicial, defende o Distrito Federal ter cabimento a ação rescisória com supedâneo no art. 966, §5 o do CPC, segundo o qual a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando estiver “baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.” Pois bem, o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu decisão em 7/11/2016 (Id 213820027 0038739-60.2016.8.07.0018), em que deferiu a tutela de urgência requerida por S.A. Correio Braziliense a fim de excluir, entre outras parcelas, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS, independentemente de depósito judicial. Posteriormente, foi proferida sentença (Id 213820277 do processo n. 0038739-60.2016.8.07.0018) que confirmou a tutela de urgência e declarou a inexistência de relação jurídico tributária entre o Distrito Federal e a pessoa jurídica S.A. Correio Braziliense, no que tange ao ICMS cobrado na fatura de consumo emitida pela CEB, incidente, entre outros, sobre a TUST e a TUSD. Condenou, ainda, o Distrito Federal a restituir à parte autora os valores quitados relativos a estas tarifas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e os que venceram no curso do processo. Interposta apelação pelo Distrito Federal (Id 213820279 do processo n. 0038739-60.2016.8.07.0018), o feito foi suspenso até a definição do Tema Repetitivo STJ n. 986, conforme decisão de Id 213820348 daqueles autos. Retomado o prosseguimento do feito após a publicação do acórdão referente ao Tema n. 986 do STJ, a 7a Turma Cível proferiu o acórdão rescindendo, o qual deu parcial provimento tanto à apelação interposta pelo Distrito Federal como à remessa necessária “para julgar parcialmente procedentes os pedidos referentes a TUST e TUSD, ante a ressalva da modulação acima, mantida a condenação na repetição do indébito até 29/05/2024. Com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, e art. 86, caput, do CPC, condeno a apelada ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cabendo ao apelante o pagamento de 50% dos honorários advocatícios”. O acórdão foi assim ementado (Id 213820356 do processo n. 0038739-60.2016.8.07.0018): REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). OUTROS ENCARGOS SETORIAIS. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA EM DATA ANTERIOR A 27/3/2017. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. Cabe à parte determinar qual o encargo setorial e outros encargos impugnados na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, como decorrência da especificação na petição inicial (art. 319, inc. IV, do CPC), sob pena de inépcia (art. 330, § 1o, inc. II, do CPC), o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 330, inc. I e art. 485, inc. I, ambos do CPC), relativamente aos encargos não especificados. 2. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. 3. Por decorrência lógica da ratio decidendi no paradigma, em regra não cabe a restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de perdas do sistema elétrico, TUST e/ou TUSD. 4. Existente o deferimento da tutela provisória em data anterior a 27/3/2017, há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT), conforme modulação dos efeitos. 5. Remessa oficial e apelação cível do Distrito Federal conhecidas e providas em parte. Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedentes os pedidos referentes a TUST e TUSD, ante a ressalva da modulação dos efeitos no recurso repetitivo, mantida a condenação na repetição do indébito até 29/05/2024. (Acórdão 1899502, 0038739-60.2016.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.) (grifos nossos) No ponto, imperativa a análise da tese firmada no Tema Repetitivo 986: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Ao definir a modulação temporal dos efeitos, fixou a Corte Superior o seguinte: MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS – que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma – a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). Como se vê, o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo limitou-se àquele período definido na modulação — entre a data do deferimento de antecipação de tutela ainda vigente e o dia 29/5/2024, quando publicado acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ). À vista do detalhamento feito, constato ter o acórdão rescindendo bem observado o marco temporal apontado no precedente repetitivo, pois, ao reformar a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos referentes à TUST e à TUSD, expressamente consignou que a condenação na repetição do indébito deveria se manter até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma (REsp 1.692.023 – MT), “ante a ressalva da modulação acima”. Imperioso destacar as seguintes considerações do voto condutor do acórdão: (...) No ponto, a ementa do REsp 1.692.023 - MT, paradigma para o Tema Repetitivo 986 do STJ, destacou que “A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica – especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) –, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS” (destaques no original). Destarte, imperativo aplicar ao caso o referido precedente qualificado, até por força do art. 927, inc. III, do CPC, rememorando a natureza infraconstitucional declarada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 956 da Repercussão Geral. Eis a tese firmada no Tema Repetitivo 986: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Com efeito, a jurisprudência dominante no STJ orientava que as tarifas não integravam a base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, porque o fato gerador apenas ocorre quando efetivamente consumida, afastando-se a cobrança de tarifa da fase anterior do sistema de distribuição. Entretanto, esse entendimento consolidado há muito na Corte Superior para a interpretação do direito federal foi alterado no julgamento do REsp 1.163.020/RS, definindo que “O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996”. A substancial mudança da orientação formada na análise do fato gerador na contratação de potência de energia e na distinção entre os consumidores cativos ou livres, revisitou arestos e conduziu ao debate acerca da tarifa que corresponde à energia efetivamente consumida, se apenas a TE (Tarifa de Energia) ou também a TUST e TUSD, concluindo que nestas tarifas não se discute a cobrança do ICMS sobre os serviços direta e exclusivamente relacionados com a transmissão e com a distribuição de energia elétrica, porém, se as tarifas na fatura de energia elétrica dos consumidores livres e cativos estão inseridas no valor da operação, portanto na base de cálculo do ICMS. Nesse enquadramento, amparado no art. 34, § 9o, do ADCT e no art. 9o, § 1o, inc. II, da LC 87/1996, restou a clareza de que a base de cálculo do ICMS inclui o valor da TUST e da TUSD entre as “demais importâncias pagas ou recebidas”, assim previsto no art. 13, § 1o, inc. II, “a”, da LC 87/1996. É dizer que, em abrangendo o sistema nacional da energia elétrica diversas etapas interdependentes e conexas entre si, tais como a geração, produção, importação, transmissão e distribuição, pois a supressão de qualquer etapa acarreta a impossibilidade material do consumo da energia elétrica, a base de cálculo do ICMS inclui necessariamente serviço intermediário, ou seja, sujeitam-se à tributação operações com energia elétrica desde a produção ou importação até a última operação. Essa a ratio decidendi no paradigma. Por decorrência lógica, em regra não cabe a restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de perdas do sistema elétrico, TUST e/ou TUSD. Apesar disso, nos termos do aditamento ao voto do Ministro Relator para o recurso paradigma (REsp 1.692.023 – MT), deve ser observada a modulação dos efeitos: 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. No caso, existente o deferimento da tutela provisória em data anterior a 27/3/2017, há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT). Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito relativamente aos encargos setoriais e outros encargos correlatos não discriminados na petição inicial, bem como reformo a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos referentes a TUST e TUSD, ante a ressalva da modulação acima, mantida a condenação na repetição do indébito até 29/05/2024. Com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, e art. 86, caput, do CPC, condeno a apelada ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cabendo ao apelante o pagamento de 50% dos honorários advocatícios. Dou parcial provimento à remessa oficial e ao recurso voluntário do Distrito Federal. (...) (grifos nossos) Aparentemente, o voto condutor do acórdão aplicou devidamente o precedente repetitivo indicando a data do deferimento da tutela provisória e a data da publicação do acórdão paradigma como marco temporal da repetição de indébito das parcelas TUST e TUSD que ficaria a cargo do Distrito Federal. Desta feita, ao contrário do que sustenta a parte autora, não há o que indique ter sido determinada a condenação do pagamento das referidas parcelas desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Não verifico, portanto, a alegada violação manifesta de norma jurídica. Identifico, sim, manifestação extemporânea e por via inadequada da parte autora, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. A propósito, trago à colação os seguintes julgados sobre a questão: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA 1154/STF. DISTINÇÃO. VÍCIOS RESCISÓRIOS INEXISTENTES. CONSTATAÇÃO DE PLANO. CARÊNCIA DE AÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, II, do CPC, sob a alegação de que o acórdão rescindendo foi proferido por juízo absolutamente incompetente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese atrai a competência da Justiça Federal à luz do Tema 1154/STF, a justificar o reconhecimento de incompetência absoluta do juízo estadual e, por conseguinte, o cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, II, do CPC. III. Razões de decidir 3. No caso, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo enfrentaram expressamente a alegação de incompetência absoluta, rejeitando-a com base na distinção entre o caso concreto e o Tema 1154/STF. 4. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença ou acórdão, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal. 5. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual (CPC/2015 330 III c/c 968 3). IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, II; 968, § 3o; 330, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1648812, 07158683920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022; Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. (Acórdão 2046001, 0713719-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) (grifos nossos) AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJULGAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A pretensão deduzida na presente ação rescisória é de reexame de litígio acobertado pela coisa julgada, mediante repetição de dispositivos legais e constitucionais devidamente analisados da lide originária, e utilização da presente via como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da petição inicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1122134, 07042191920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ação rescisória, todavia, não se destina ao mister de reapreciação da lide, porque há coisa julgada formal constituída e impassível de reexame pela mera insatisfação da parte autora com o desfecho que diz contrário ao seu interesse. Destarte, faltantes as indispensáveis condições específicas para propositura da ação rescisória, é de ser reconhecida a carência da ação movida pela autora, no que tange à alegada inobservância da modulação dos efeitos do precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 986). 1.2. Da alegada violação ao art. 85, § 3o, CPC Indicada está na peça vestibular ter havido no acórdão rescindendo violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) positivada no art. 85, § 3o, CPC. Afirma o ente distrital terem sido fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sem observância às faixas percentuais escalonadas previstas no mencionado dispositivo, o qual estabelece critérios específicos para a fixação de honorários de sucumbência nas causas em que a Fazenda Pública é parte. Pois bem, no acórdão rescindendo, os honorários advocatícios foram fixados nos seguintes termos (Id 213820359 do processo n. 0038739-60.2016.8.07.0018): Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito relativamente aos encargos setoriais e outros encargos correlatos não discriminados na petição inicial, bem como reformo a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos referentes a TUST e TUSD, ante a ressalva da modulação acima, mantida a condenação na repetição do indébito até 29/05/2024. Com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, e art. 86, caput, do CPC, condeno a apelada ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cabendo ao apelante o pagamento de 50% dos honorários advocatícios. (grifos nossos) Os §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC estabelecem os critérios de fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, cujos limites “aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão”. Confira-se: (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o : I – os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV – será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. § 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Aparentemente, o voto condutor do acórdão, ao condenar o ente distrital a suportar o pagamento de 50% dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ignorou o comando inserto no § 3o do art. 85 do CPC, o qual, conjugado com o § 5o do mesmo dispositivo, define que o percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve, a princípio, observar a faixa inicial prevista no inciso I e, havendo valor sobressalente, devem ser aplicados os percentuais previstos nas faixas subsequentes, de forma sucessiva. Nesse contexto, em análise inicial e perfunctória do caso, concluo ter havido suposta violação literal ao art. 85, § 3o, CPC, o qual estabelece critérios específicos para a fixação de honorários de sucumbência nas causas em que a Fazenda Pública é parte, porque o acórdão não indicou elementos de distinção a justificar a fixação do percentual de 10% sobre o montante correspondente a R$ 727.951,97, valor atribuído à causa (Id 213820012, p. 22 do processo n. 0038739-60.2016.8.07.0018). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL FIXO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DOS §§ 3o E 5o DO ARTIGO 85 DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC. PERTINÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. 1. O ajuizamento da ação rescisória ocorreu antes de expirado o prazo de 02 (dois) anos aludido no caput do artigo 975 do CPC. 2. Consoante o Enunciado da Súmula no 401, do Superior Tribunal de Justiça, “o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”. 3. O capítulo do acórdão rescindendo impugnado por meio desta ação ateve-se à fixação das verbas de sucumbência, que integram o pedido principal. Havendo devolução de exame à instância ad quem de questões de fato e/ou de direito diretamente atreladas ao pedido principal, aptos a viabilizar a reforma do decisum, fica a alteração, a inversão ou a redistribuição dos consectários da sucumbência autorizada até o último pronunciamento judicial realizado no processo, independentemente de impugnação específica a tal respeito. Prejudicial de decadência afastada. 4. A ação rescisória é instrumento processual de caráter excepcionalíssimo, cuja procedência implica na mitigação da coisa julgada material. Sua utilização impõe rigorosa observância dos pressupostos legalmente previstos, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 5. A violação manifesta de norma jurídica não pode se confundir com simples interpretação da lei desfavorável à parte que a alega, já que não se cuida de via recursal de prazo elastecido por meio da qual possa a parte vencida veicular mera insatisfação com o resultado de julgamento definitivo. Assim, a inobservância do ordenamento jurídico pelo julgado deve ser inequívoca, devendo incidir, de outro modo, o Enunciado da Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso sob exame, o acórdão rescindendo impôs à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação que excedeu os limites previstos no §§ 3o e 5o do artigo 85 do CPC. Logo, a argumentação do autor mostrou-se condizente com o permissivo do inciso V do artigo 966 do CPC. Preliminares de não cabimento da ação rescisória afastadas. 7. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, com esteio no caput do § 2o e no inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC, acrescido de 1% por força do § 11 do mesmo dispositivo, evidenciou a ofensa do acórdão às disposições dos incisos II, III e IV do § 3o combinado com § 5o do artigo 85 do CPC, no tocante aos valores da condenação que excederam a soma de 200 salários mínimos. Dessa feita, o julgado merece ser rescindido na parte em que violou os incisos II, III e IV do § 3o combinado com § 5o do artigo 85 do CPC, a fim de que a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios se dê com estrita observância da legislação de regência. 8. A aplicação dos percentuais de base previstos nos incisos I a IV do § 3o do artigo 85 do CPC mostra-se adequada no caso concreto, bem como o acréscimo de 1% decorrente da sucumbência recursal, a incidir sobre cada uma das faixas iniciais listadas no dispositivo mencionado. 9. Com base no §§ 3o, 5o e 11 do artigo 85 do CPC, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o seguinte escalonamento: a) 11% do valor da condenação até o montante de 200 salários-mínimos; b) 9% do valor da condenação, no que superar os 200 salários-mínimos até o limite de 2.000 salários-mínimos; c) 6% do valor da condenação, naquilo que superar os 2.000 salários-mínimos até 20.000 salários-mínimos; e d) 4% do valor da condenação sobre o valor que superar os 20.000 salários-mínimos até o limite de 100.000 salários-mínimos. 10. Diante da sucumbência do autor em parte mínima do pedido, nos moldes do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, as bancas de advocacia que integram o polo passivo devem ser condenadas ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que, por sua vez, deverão ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal nesta ação, também mediante observância dos percentuais iniciais e escalonados aludidos nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do CPC. A sucumbência experimentada por cada uma das rés neste feito deverá guardar correlação com as verbas sucumbenciais a que fizeram jus nos termos do acórdão rescindido. 11. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. (Acórdão 1854350, 0710236-95.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 27/05/2024.) AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ALEGADO NÃO CABIMENTO DA RESCISÓRIA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §§ 3o E 5o DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Verificado que a discussão acerca da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam se confunde com a análise da questão de fundo, deve ser afastada para enfrentamento do tópico no momento da discussão do mérito. 2. Trata-se de Ação Rescisória em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15, qual seja, a afronta ao disposto no artigo 85 do CPC/15 quando da fixação dos honorários sucumbenciais na origem. 3. A despeito dos fundamentos lançados no aresto impugnado, a indicar a necessidade de observância do previsto no artigo 85, §3o do CPC/15, no dispositivo constou a condenação das ora Autoras em honorários de sucumbência no importe de 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC/15 – portanto, em dissonância com o disposto no regramento legal aplicável à espécie. Desse modo, deve ser julgado procedente o pedido rescisório, pois equivocada a condenação das Autoras ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no §2o do art. 85 do CPC/15. 4. O excesso da execução reconhecido representa sucumbência ao Exequente e proveito econômico ao Executado, devendo a verba honorária ser calculada com base nesse critério. 5. O artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais ali estabelecidos, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo. 6. Verificada a ofensa à norma, deve ser rescindido o acórdão transitado em julgado no que tange à condenação ao pagamento da verbas sucumbenciais, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, e, em juízo rescisório, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas Autoras/Embargadas no mínimo legal, nos moldes do disposto no §3o do art. 85 do CPC/15, respeitado o escalonamento das faixas de valores ali descritos (§5o), cujos percentuais devem ser aplicados sobre o proveito econômico obtido pelo Réu/Embargante. 7. Ação Rescisória conhecida e julgada procedente. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1407761, 0730957-39.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2022, publicado no DJe: 24/03/2022.) Considero, portanto, admissível a ação rescisória fundada no permissivo do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, por haver o acórdão rescindendo supostamente incorrido em violação manifesta à regra do art. 85, § 3o, do CPC. 2. Do pedido de concessão de tutela de urgência O art. 969 do CPC preconiza que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, em atenção aos fatos narrados pela parte autora e aos elementos probatórios por ela apresentados com a petição inicial, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado no tocante à violação manifesta de norma jurídica, em razão da suposta contrariedade ao texto do art. 85, § 3o, CPC, consoante a exposição feita na admissão da ação rescisória. Todavia, em relação ao segundo requisito, não o verifico na hipótese. Isso porque a controvérsia instaurada nos autos do cumprimento de sentença n. 0038739-60.2016.8.07.0018 restringe-se à apuração de valores, matéria de índole eminentemente patrimonial. O alegado prejuízo decorrente do prosseguimento da execução não revela risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual excesso poderá ser corrigido oportunamente mediante restituição, caso reconhecido. A simples possibilidade de pagamento a maior não é suficiente, na hipótese, para caracterizar o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC, sobretudo quando inexistente demonstração de risco atual capaz de comprometer o resultado útil do processo. Ressalto que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados, para que se possa conceder a tutela de urgência pretendida. À vista do acima exposto, i) ADMITO PARCIALMENTE a ação rescisória fundada no permissivo do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, por haver o acórdão rescindendo supostamente incorrido em violação manifesta à regra do art. 85, § 3o, CPC e ii) INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da tramitação dos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora demandados (processo n. 0038739-60.2016.8.07.0018). Citem-se os réus para tomarem conhecimento da demanda e, querendo, oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 970 do CPC. Expeça-se mandado de citação e de intimação a ser enviado pelo correio, nos termos do art. 246, I, do CPC. Comunique-se ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para ciência. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora